Tribunal: TJSP
Processo: 2173384-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Prolação de decisão nos autos de ação anulatória que determinou a suspensão do processamento de todas as execuções fiscais relacionadas a causa de pedir atinente a referida ação de conhecimento.
Suspensão do presente processo de rigor, eis que o débito exequendo é conexo com os argumentos discutidos na ação anulatória citada.
Suspende-se o processo, nos termos do

Ementa:
Agravo de instrumento. Prolação de decisão nos autos de ação anulatória que determinou a suspensão do processamento de todas as execuções fiscais relacionadas a causa de pedir atinente a referida ação de conhecimento.
Suspensão do presente processo de rigor, eis que o débito exequendo é conexo com os argumentos discutidos na ação anulatória citada.
Suspende-se o processo, nos termos do acórdão.